Tribunal: CARF
Processo: 10140.900813/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900813/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.805 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LUCRO REAL DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO
MESMO ANO-CALENDÁRIO. O TRIBUTO RETIDO NA FONTE DEVE
SER UTILIZADO COMO SALDO PARA COMPENSAÇÃO NO MESMO
TRIMESTRE.
Na modalidade de Lucro Trimestral é vedado ao contribuinte utilizar-se de
retenções na fontes de trimestres anteriores para forma o saldo de a pagar
Imposto de Renda. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real
trimestral não pode deduzir do imposto de renda devido no encerramento do
período de apuração o valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real de períodos/trimestres de apuração
anteriores.
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900813/2017-15
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900813/2017-15

O presente processo trata-se de Despacho Decisório emitido eletronicamente em
02/05/2017, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 02545.72150.240117.1.7.03-
1406, cujo tipo do crédito utilizado fora Saldo Negativo CSLL, do 4o trimestre/2013. A empresa
fez opção pelo Lucro Trimestral.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Parcelas de
Crédito
IR Exterior
Retenções
Fonte
Pagamentos
Estim. Comp.
SNPA
Estim.
Parceladas
Demais
Estimativas
Soma
parc.
Cred.
PerDcomp
0,0
132.605,36
0,00
0,00
0,00
0,00
132.605,36
Confirmadas
0,0
30.189,31
0,00
0,00
0,00
0,00
30.189,31
Portanto, o Despacho Decisório apontou uma diferença de R$ 102.416.05 de
retenção na fonte entre a PerdComp e o valor confirmado pela fiscalização, ficando evidenciado
que foi retido na fonte valor menor do que o informado pelo contribuinte.
O argumento principal do Contribuinte é no sentido de que a fiscalização não
considerou períodos anteriores.
Na Impugnação o ora Recorrente argumentou que o valor de R$ 132.605,36
refere-se às retenções do 1o, 2°, 3° e 4° trimestre de 2013, porém o valor (a menor) reconhecido
de R$ 30.189,31 seria tão somente do 4° trimestre de 2013. Defendeu que uma possível
diferença entre as retenções declaradas e as efetivamente comprovadas seria em decorrência de
alguns clientes não terem informado em DIRF ou terem informado pelo regime de caixa e a
empresa teria declarado pelo regime de competência.
O Recurso Voluntário fora interposto em face do acórdão da DRJ que julgou
totalmente improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório emitido quando da análise do crédito, oriundo de Saldo Negativo CSLL do 4o
Trimestre de 2013, apresentado no PER/DCOMP no 02545.72150.240117.7.03-1406.
Relata a Recorrente que no Despacho Decisório foi reconhecido apenas R$
30.189,31 referente ao 4° trimestre de 2013 e que, todavia, a Recorrente teria declarado que a
retenção na fonte lançada no PER/DCOMP do 4o trimestre de 2013, no valor de R$ 132.605,36,
refere-se às retenções do ano de 2013. Em sua defesa, a Recorrente alega que comprovou que as
retenções que deram origem ao Saldo Negativo de CSLL e assim ao PER/DCOMP referem-se às
retenções do 1o ao 4o trimestre de 2013, todavia, a RFB apenas reconheceu o valor do 4o
trimestre.
Contudo, defende a Recorrente que o montante de Saldo Negativo no ano resulta
no mesmo valor de sua DIPJ e PER/DCOMP, e, sendo assim, com base no art. 66 da Lei n°
8.383/91, combinado com os arts 73 e 74 da Lei n° 9.430/96 e do Decreto n° 2.138/97 que é
juridicamente possível a compensação de todos os tributos federais pagos a maior ou
indevidamente, com quaisquer tributos federais.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900813/2017-15

Aduz que mesmo tendo a Recorrente demonstrado seu direito a utilização integral
do crédito objeto deste processo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
sem ter a modificado o entendimento da fiscalização a qual aceitou apenas as retenções
referentes ao 4o Trimestre do ano de 2013, desconsiderando todos os demais trimestres do ano.
Argumenta caber a análise das provas apresentadas pela Recorrente, sob o
fundamento de que no CARF a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros
meios, de acordo com a Súmula CARF no 143 e que de acordo com a Súmula CARF no 80” na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”
Em conclusão, diante da prova do erro de preenchimento do PER/DCOMP e pelo
princípio da verdade material, defende que deve ser homologado o crédito relativo ao saldo
negativo formado pela Recorrente no último trimestre de 2013, uma vez que, segundo seu
entendimento ficou comprovado que as retenções de CSLL ocorridas em todo ano-calendário de
2013, foram utilizadas em sua totalidade, devendo ocorrer a validação de todas as compensações.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso atende aos requisitos regimentais pelo que o recebo e dele conheço.
A Recorrente alega que tem o direito de ter reconhecido seu crédito com relação
ao todo período apontado na Per/Dcomp, mesmo que considere trimestres de apuração diferentes
e por sua vez o Despacho Decisório não confirmou integralmente as parcelas retidas na fonte
informadas no Per/Dcomp.
O Recorrente defende que a retenção na fonte declarada no Per/Dcomp do 4o
trimestre de 2013, no valor de R$ 132.605,36, refere-se às retenções do 1o, 2°, 3° e 4° trimestre
de 2013, e que o valor reconhecido de R$ 30.189,31 é tão somente do 4° trimestre de 2013 e que
portanto, deveriam ser considerado outros trimestre para chegar no valor R$ 132.605,36.
A Recorrente, portanto, entende que não seria necessário seguir a regra da
apuração trimestral.
Todavia, o Regulamento de Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000, de
1999) dispõe de maneira diferente do entendimento da Recorrente sobre a Apuração Trimestral
do Imposto, se não veja:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900813/2017-15

Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário.
[.....]
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real;
No mesmo sentido dispõe é a Lei 9.430/96, senão veja:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
...
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o
lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo
anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900813/2017-15

(...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será irretratável para todo o ano-
calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Desta maneira, o imposto de renda tem como regra a consideração de períodos
trimestrais no aspecto em debate, sendo clara a legislação quando dispõe que a dedução do
imposto de renda na fonte é cabível em relação às receitas computadas na determinação do lucro
real, mas com a condicionante de que o imposto retido pode ser compensado considerando o
trimestre.
De fato, a legislação admite também a apuração anual, mas a opção do
contribuinte, por uma ou outra forma (trimestral ou anual), é irretratável e deve ser exercida no
início do ano-calendário.
No caso em análise, o contribuinte optou pela apuração trimestral, como consta
em sua DIPJ. Assim sendo, cada trimestre deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a
inclusão das receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a
dedução das retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real.
De fato o IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em
que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível guardá-lo para
compensações futuras, como pretende o contribuinte. Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de retenções na fonte em
período de apuração trimestral diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo condição para
tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação.
Assim, o contribuinte poderia deduzir o montante retido nos trimestres em que
ocorridas tais retenções, como admite a legislação de regência da matéria.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430/1996 expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica se também os dispositivos transcritos e o entendimento exposto à
contribuição social.
Dessa forma, o reconhecimento do direito creditório, para o 4o trimestre de 2013,
está limitado ao valor negativo apurado no período a partir de receitas e retenções na fonte da
referida competência.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão recorrida.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900813/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 570
DF CARF MF
Original